Tribunal: TJDFT
Processo: 0808840-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0808840-09.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIANA BARCELOS E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Direito constitucional e administrativo. Aposentadoria especial. Magistério público. Proporcionalidade. Redutor de 5 anos. Cálculo dos proventos. Inaplicabilidade da regra especial prevista no art. 40, § 5o, da CF (redação anterior à ec 103/2019) à aposentadoria proporcional. Precedente não vinculante do STF. Efeitos inter partes. Preponderância do julgado do Conselho Especial. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes o pedido de recálculo dos proventos de aposentadoria, aplicando o divisor de 25 anos, correspondente à aposentadoria integral de professor, e o pagamento da diferença entre a data da inatividade e a efetiva implementação em folha de pagamento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a proporcionalidade aplicada na aposentadoria da autora deve considerar o redutor de 5 anos previsto para aposentadoria integral de professores, nos termos do art. 40, § 5o da CF, em sua redação anterior à EC 103/2019; e (ii) analisar a constitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que veda a aplicação da regra especial em aposentadorias proporcionais. III. Razões de decidir 3. O § 5o, do art. 40, da CF, estabelece que “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019). 4. O art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, regulamentando o § 5o, do art. 40, da Constituição Federal, ainda em sua redação original já estabelecia que “para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”. 5. Referida norma distrital teve sua constitucionalidade reconhecida, conforme entendimento consolidado no Acórdão no 1751504 (INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Rel. Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, DJE de 25/10/2023), que reafirmou a autonomia dos entes federados para legislar sobre normas previdenciárias nos limites do art. 24, XII, da CF. 6. Admitir a aplicação da regra de proporcionalidade com base no divisor de 25 anos configuraria a criação de uma hipótese híbrida de aposentadoria especial/proporcional, violando o princípio da separação de poderes, previsto no art. 2o da CF. 7. Os §§ 20 e 22 do art. 40 da CF reforçam a vedação de interpenetração entre regras previdenciárias destinadas a categorias específicas, impedindo a criação de situações jurídicas não previstas pelo texto constitucional. 8. Embora haja julgados do STF em entendimento contrário, verifica-se que esses foram proferidos no âmbito de ações individuais, cujos efeitos do julgamento vinculam apenas as partes do processo. Não se descura da necessidade de observância dos precedentes da Suprema Corte, mas ao deixar de aplicar as regras relativas ao Controle de Constitucionalidade, estar-se-ia esvaziando a competência do Conselho Especial do TJ, que, até então, proferiu a última palavra acerca da constitucionalidade da Lei Complementar Distrital no 769/2008, no âmbito do Distrito Federal. 9. Em se tratando de normas distritais/estaduais que reclamem fiscalização constitucional, há concorrência de competência entre as Cortes Estaduais e o STF, sendo deste a decisão final sobre a compatibilidade do ato normativo com a Constituição Federal. Quando a Corte Constitucional, por meio de decisão monocrática de um dos seus integrantes, aplica o entendimento que se entende adequado, ela não reforma a decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade da Corte Local, que permanece íntegra até decisão ulterior da Suprema Corte. 10. Nesse sentido, conquanto os precedentes possuam carga persuasiva, nenhum - ao menos dos que foram colacionados aos autos – possui aptidão para desconstituir a decisão proferida pelo Conselho Especial deste TJDFT. IV. Dispositivo 11. Recurso desprovido 12. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 24, XII, 40, §§ 5o, 20 e 22; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1751504, INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Rel. Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, DJE de 25/10/2023.” “Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Sustenta a embargante haver contradição e obscuridade no julgado que adota posição divergente da do STF sobre a aplicação do redutor de 5 anos para aposentadoria dos professores distritais. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é a de definir se há obscuridade e contradição no acórdão que negou provimento ao recurso da embargante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas. 4. Há fundamentação suficiente e adequada no acórdão recorrido que em suas razões explicita os motivos pelos quais o entendimento da Suprema Corte não é aplicável ao caso concreto. Vide itens 8 a 10. 5. A contrariedade que se busca afastar nos embargos é a interna, aquela presente entre os fundamentos da decisão, e não entre o julgado e a prova dos autos ou a prova de outros processos. 6. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificado vício que justifique a reforma do acórdão. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: n/a.” Verifica-se que a matéria ventilada nos autos trata da “aplicabilidade/inaplicabilidade do redutor de 5 anos ao cálculo do tempo exigido para aposentadoria especial proporcional de professor que exerça função exclusiva de magistério, previsto no art. 40, § 5o da Constituição Federal em face do que dispõe o artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008”. Quanto a este tema, houve admissão de representativos com envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal, onde foram autuados como RE no 1557194. Portanto, diante da criação do grupo de representativo no 05 e a similaridade do caso ao tratado nestes autos, a suspensão do curso processual é medida que se impõe. Assim, determino a suspensão do processo, com fulcro no art. 1.030, IV e art. 1.036, §1o, ambos do CPC. Brasília, 28 de novembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal